Tribunal: TJMT
Processo: 1012439-38.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012439-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JORGE RODRIGUES CAMILO - CPF: 384.843.901-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PREPARATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento.

2. Na origem, o juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte exequente para manifestação sobre possível ausência de interesse processual, sem extinguir o feito ou aplicar de forma definitiva o Tema nº 1.184 do STF.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão interlocutória que apenas instaura o contraditório prévio, sem conteúdo decisório definitivo, é passível de impugnação imediata por agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

4. O ato judicial impugnado possui natureza interlocutória preparatória, pois não resolve questão incidental de forma definitiva, limitando-se a viabilizar a formação do convencimento judicial.

5. Não há afronta à preclusão
pro

judicato
, uma vez que o juízo de origem não reiterou decisão anterior do Tribunal, apenas oportunizou manifestação da parte sobre elementos relevantes à futura apreciação.

6. A recorribilidade imediata de atos sem conteúdo decisório ampliaria indevidamente as hipóteses recursais, em desacordo com a sistemática processual e com o princípio da racionalidade dos meios de impugnação.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso afasta o cabimento de recurso contra decisões dessa natureza.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que apenas instaura o contraditório prévio, sem conteúdo decisório definitivo, não é impugnável por agravo de instrumento. 2. Atos processuais preparatórios não configuram reabertura de matéria já decidida nem violam a preclusão
pro

judicato
.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.001.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1024096-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2024; TJMT, N.U 1030266-67.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Seção de Direito Privado, j. 18.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto p
elo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)

em face da decisão monocrática
(Id. 356083871)
que
não conheceu do agravo de instrumento interposto
.

Sustenta o agravante, em síntese, que i) a decisão de origem possui carga decisória e potencial lesivo, ao indeferir a citação por edital e instaurar discussão sobre ausência de interesse processual sob pena de extinção do feito; que
ii
) há violação à preclusão
pro

judicato
, uma vez que a matéria já foi decidida pelo próprio Tribunal; que
iii
) há afronta aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa; e que
iv
) estão presentes os requisitos de urgência e inutilidade do julgamento posterior.

Requer, pois, o provimento do agravo interno para conhecer do agravo de instrumento, a fim de afastar os óbices impostos ao prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões
.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
em face da decisão monocrática (Id. 356083871) que não conheceu do agravo de instrumento
.

Na origem, o juízo de primeiro grau não extinguiu o feito nem aplicou, de forma concreta e definitiva, o Tema n. 1.184 do STF. Ao revés, limitou-se a instaurar o contraditório prévio, ao intimar a parte exequente para se manifestar sobre a possível ausência de interesse processual.

Nesse contexto, a decisão monocrática, ao não conhecer do agravo de instrumento, fundamentou-se no fato de que o ato recorrido tem natureza interlocutória preparatória, sem conteúdo decisório lesivo.

Trata-se, portanto, de pronunciamento que não resolve questão incidental de modo definitivo, mas apenas viabiliza a formação do convencimento judicial.

De igual modo, não se vislumbra afronta à alegada preclusão
pro

judicato
, porquanto, embora este Tribunal já tenha se pronunciado anteriormente acerca da extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual, o ato ora impugnado não reedita tal entendimento. Limitou-se, tão somente, a oportunizar a manifestação da parte diante de elementos potencialmente relevantes à futura apreciação da controvérsia, sem qualquer caráter decisório ou definitivo.

Nesse cenário, não há reabertura de matéria já decidida, mas apenas providência processual anterior à eventual deliberação judicial, que, se ocorrer com conteúdo decisório, poderá ser impugnada pelo recurso cabível.

Admitir a recorribilidade imediata de todo ato que, de forma indireta, possa repercutir no desfecho do processo implicaria ampliar indevidamente as hipóteses recursais, em desacordo com a sistemática processual, que prioriza a racionalidade e a economia dos meios de impugnação
(art. 1.001 do Código de Processo Civil)
.

A respeito, este é o entendimento desta e. Corte. A saber: TJ-MT, N.U 1024096-45.2024.8.11.0000, rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 13.11.2024, publicado no DJE em 18.11.2024; TJ-MT, N.U 1030266-67.2023.8.11.0000, rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Seção de Direito Privado, julgado em 18.7.2024, publicado no DJE em 26.7.2024.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026